Tribunal: TJPA
Processo: 0003475-14.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÃÃO INDEVIDA. PROCEDÃNCIA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA A PERMITIR O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. AUMENTO DO PATAMAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA. RECONHECIMENTO. APLICAÃÃO NA FRAÃÃO MÃXIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PROCEDÃNCIA. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 1. Procedida Ã reavaliaÃ§Ã£o da primeira fase da dosimetria e afastadas as circunstÃ¢ncias valoradas de forma indevida pelo julgador singular e, remanescendo desfavorÃ¡veis ao rÃ©u o vetor relacionado Ã quantidade da droga, torna-se, inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao tipo. Todavia, constatado que o patamar aplicado foi excessivo, imperiosa a sua reduÃ§Ã£o, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. NÃ£o hÃ¡ como proceder a maior reduÃ§Ã£o do patamar decorrente da confissÃ£o espontÃ¢nea, pois o ordenamento jurÃdico pÃ¡trio, nÃ£o estipula percentual fixo para o abrandamento da pena em decorrÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, cabendo ao magistrado, sopesar o quantum a ser reduzido. 3. Fixada a reprimenda definitiva do apelante em patamar inferior a oito anos de reclusÃ£o, de rigor a modificaÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. 4. Sendo o rÃ©u primÃ¡rio e ostentando antecedentes imaculados, faz jus a causa de diminuiÃ§Ã£o de pena estabelecida no artigo 33, Â§4Âº, da Lei nÂº 11.343/2006. 5. NÃ£o preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do CÃ3digo Penal, resta inviÃ¡vel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003475-14.2018.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DEUSDEDT DE OLIVEIRA PARANATINGA
ADVOGADOS: AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA E OUTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA A PERMITIR O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. AUMENTO DO PATAMAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
1.

Procedida à reavaliação da primeira fase da dosimetria e afastadas as circunstâncias valoradas de forma indevida pelo julgador singular e, remanescendo desfavoráveis ao réu o vetor relacionado à quantidade da droga, torna-se, inviável a redução do quantum da pena-base para o mínimo legal cominado ao tipo. Todavia, constatado que o patamar aplicado foi excessivo, imperiosa a sua redução, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não há como proceder a maior redução do patamar decorrente da confissão espontânea, pois o ordenamento jurídico pátrio, não estipula percentual fixo para o abrandamento da pena em decorrência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado, sopesar o quantum a ser reduzido.
3. Fixada a reprimenda definitiva do apelante em patamar inferior a oito anos de reclusão, de rigor a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto
.
4. Sendo o réu primário e ostentando antecedentes imaculados, faz jus a causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
5. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e catorze do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

DEUSDEDT DE OLIVEIRA PARANATINGA,
por intermédio de sua defesa, pretende através do recurso em análise à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

Narra a peça acusatória em síntese, que no dia 12/03/2018, por volta da 16h00min., no interior do veículo Mitsubishi ASX, o apelante foi pego transportando cerca de 830 (oitocentos e trinta) gramas da substância conhecida vulgarmente como cocaína.

Segundo apurado nos autos, uma equipe da Polícia Federal no dia anterior ao flagrante recebeu informações anônimas de que a residência do apelante estava sendo utilizada para vendas de drogas. Os agentes Federais, então se dirigiram ao endereço indicado a acamparam no local por alguns dias, sendo que ali ocorria uma grande movimentação de pessoas. No dia dos fatos, a guarnição estava mais uma vez de vigilância quando avistaram um veículo ¿ASX¿ estacionar em frente da casa e em seguida um homem saiu do veículo entrou rapidamente em um corredor da casa e saiu, para logo em seguida ser acompanhado pelo apelante que entrou no carro com uma sacola.

Diante das circunstâncias a equipe seguiu o veículo e na primeira oportunidade realizaram a abordagem, quando, então encontraram na posse do apelante o material entorpecente. Os policiais que efetuaram o flagrante se dirigiram até a casa do apelante e lá encontraram mais 93 (noventa e três) gramas de cocaína, uma balança de precisão e R$ 608,00 (seiscentos e oito) reais.

Ofertada e recebida à denúncia e, após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

O apelante por meio de sua defesa técnica recorreu da decisão (fl. 145).

Em suas razões (fls. 146/154) a defesa postula, inicialmente pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando, para tanto, ausência de fundamentação idônea dos vetores judiciais reputados desfavoráveis ao apelante, sendo eles: a culpabilidade, os motivos, as consequências e a quantidade do entorpecente.

Alega ainda, que a confissão do apelante foi de suma importância para a elucidação do crime, razão pela qual, requer que seja aumentado o quantum de diminuição da pena decorrente da referida atenuante.

Assevera também, que o juízo singular incorreu em
bis in idem
, pois utilizou a quantidade da droga na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena base e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Diante disso, pede que seja corrigida a sentença e que a referida causa seja aplicada no patamar máximo de 2/3.

Em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado, requer a redução da pena de multa seja reduzida aquém do mínimo legal, bem como, seja modificado o regime de cumprimento de pena, com eventual conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o
dominus litis,
se posicionou

pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 146/154).

Os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça,
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que sejam revaloradas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, com o consequente reajustamento da pena-base aplicada (fls. 167/171).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feita.

Em relação ao primeiro pedido, isto é, o afastamento dos vetores reputados desfavoráveis ao apelante com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Razão assiste em parte a defesa.

Pois bem, o magistrado singular aplicou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis três vetores relativos à
culpabilidade
,
as consequências do crime e a quantidade da droga apreendida
,
in verbis
:
(...).
Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena:
A culpabilidade
do acusado é entre a média e a máxima, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, que divorciou-se totalmente do reto agir e, em desrespeito as instituições possuía em sua residência droga para ser comercializada, bem como material para embalagem e pesagem de substância entorpecente; (...)
as consequências do crime
lhes são desfavoráveis uma vez que delito em comento é um câncer social causando danos irreversíveis a boa parte da população, sobretudo aos jovens; (...)
a quantidade
é muito elevada por se tratar de cocaína, havendo elementos capazes de exasperar a pena por conta desta circunstância.
Diante disso, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Constata-se que, a motivação dada aos referidos vetores, mostra-se indevida para o incremento da pena base, e merece ser revista, o que farei levando em conta o duplo efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF.

Em relação
à culpabilidade
, entendo que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, dizem respeito a normal legal, razão pela qual não servem para majorar a pena-base. Assim
, tenho referida circunstância como neutra.

Quanto ao vetor atinente às
consequências do crime
, de igual modo,

os fundamentos utilizados estão inseridos na normal legal.
Dito isso, afasto este vetor.

Em relação aos motivos do crime que a defesa sustenta terem sido negativados, não procede, pois o fundamento utilizado pelo magistrado singular, isto é: ¿(...)
a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício alheio
¿, não extrapola os elementos próprio do crime, razão pela qual, não há nenhuma correção a ser feita neste ponto.

No que tange a valoração negativa relacionada à quantidade da droga, mantenho este vetor considerando que foram apreendidos em poder do apelante, 923,8kg de cocaína.

Nesse viés, afastados os vetores indevidamente sopesados, todavia, considerando a quantidade e da droga apreendida em poder do réu, e ainda o entendimento da Súmula 23 deste Tribunal fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, embora a defesa tenha pleiteado a maior redução do patamar aplicado pelo juízo, decorrente da confissão espontânea, não há como lhe conceder guarida, pois, a Lei Substantiva Penal não estabelece limites mínimo e máximo na redução da pena pela incidência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado, dentro do livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser aplicado.

Assim, mantenho o patamar aplicado pelo juízo singular da circunstância atenuante (art. 65, III, ¿d¿ do CP), em 06 (seis) meses, passando o quantum da pena para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena estabelecido no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em favor do apelante, razão assiste a defesa.

Pois bem, o magistrado singular para negar o privilégio utilizou-se da quantidade da droga apreendida, ocorre que mesma justificativa foi utilizada para o incremento da pena-base, sendo referida circunstância mantida.

Assim, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, em favor do apelante, aplicando no percentual de 1/6, diante da natureza da droga apreendida (cocaína), possui imensurável efeito deletério à saúde dado o seu alto grau de dependência física e psíquica, e no caso, referido potencial poderia ser multiplicado por um número elevado de pessoas, considerando que o apelante admitiu em juízo que fracionava a droga para a venda e utilizava para tanto uma balança de precisão com a qual conseguia separar 1g (um grama) por papelote. Sendo o papelote comercializado por R$ 40,00 (quarenta reais). Assim aplico a pena no patamar definitivo de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos)
.

O regime inicial de cumprimento e pena é semiaberto
nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade na ausência de preenchimento dos requisitos constantes do art. 44 do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e dou parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 14 de março de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM